Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726060-60.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por M L SOUZA &amp; CIA LTDA. contra a r. decisão exarada no ID 60831727, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, por constatar manifesta falta de interesse processual em razão de litispendência com o Agravo de Instrumento n. 0725193-67.2024.8.07.0000. No agravo interno interposto no ID 61285358, a agravante repisa os argumentos lançados no agravo de instrumento, sustentando que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, a agravante postula a reforma do r. decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], é atrelado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal, consubstanciada na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Assim, de acordo com o princípio da dialeticidade, no recurso interposto, a parte recorrente, além de indicar fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo, deve formular pretensão recursal de forma congruente com a fundamentação e com o ato judicial impugnado. Com efeito, o que se pretende com a regra inserta no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Observa-se, no caso em exame, o total descompasso entre os fundamentos apresentados pela agravante na petição recursal e a pretensão deduzida no agravo interno. De acordo com a r. decisão recorrida, foi indeferido o processamento do agravo de instrumento, em razão da existência de litispendência. No agravo interno, a agravante sequer trata da questão da litispendência apontada por esta Relatoria, como motivo de não conhecimento do agravo de instrumento, repisando os argumentos pelos quais entende ser cabível o deferimento da gratuidade de justiça postulada no agravo de instrumento. Evidente, portanto, o descompasso entre a tutela recursal vindicada e o ato judicial impugnado, a caracterizar a inépcia do recurso. Cabe salientar que, caracterizada a inépcia do recurso, deve o relator reconhecer a sua inadmissibilidade, na forma prevista no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil [2]. Trata-se de vício que não comporta correção, uma vez que não é admissível a apresentação de emenda à petição recursal, para efeitos de modificação da causa de pedir ou do pedido. Nesse sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 1.029, § 3o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE RESTRITA A VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apesar de sustentar que, nas razões do agravo, defendeu a não incidência da Súmula n. 7/STJ, a parte agravante não trouxe argumentação efetiva e voltada a afastar as conclusões da decisão combatida, demonstrando quais os fatos admitidos pelo Tribunal de origem que embasariam o seu direito, sem a necessidade de modificação das premissas adotadas no acórdão recorrido. 2. Não basta a assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual. Precedentes. 3. Esta Corte Superior possui orientação de que o disposto do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 correspondente à disposição prevista no § 3o do art. 1.029 do mesmo código processual, "só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no AREsp n. 1.137.414/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.891.981/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) – grifo nosso. Dessa forma, tendo em vista que a pretensão deduzida no agravo interno não guarda congruência lógica em relação aos fundamentos da r. decisão de ID 60831727, não há como ser admitido o processamento do recurso, em decorrência da sua inépcia. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de julho de 2024 às 17:25:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, p. 1.589-1.590. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;